Tribunal: TJDFT
Processo: 0707284-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707284-94.2024.8.07.0005 RECORRENTE: CARLOS AUGUSTO TAVERA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo contra sentença proferida pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Planaltina, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-lei no 3.688/1941, à pena de 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples, bem como ao pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) a favor da vítima. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 (três) questões em discussão: (1) aferir se há provas suficientes para atestar a autoria do acusado e a materialidade do crime; (2) analisar se a quantidade de pena fixada corresponde com exatidão ao que a lei penal prevê; e, (3) avaliar se o caso em apreço exige condenação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A retratação da vítima em seu depoimento judicial, com claro intuito de minimizar a responsabilidade penal do apelante, não é suficiente para absolve-lo quando há nos autos outros elementos comprovando que a versão apresentada na delegacia é a que demonstra a verdade real dos fatos. 4. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório é robusto e harmônico no sentido de comprovar a prática da infração imputada ao réu. 5. O valor da indenização por dano moral não deve ser simbólico, mas sim proporcional à gravidade da conduta, visando desestimular a repetição do comportamento ilícito, sem desrespeitar a vítima ou encorajar a recorrência do crime e se o montante arbitrado na origem é razoável e proporcional, sendo eficaz para dissuadir a ocorrência de novas transgressões, ele deve ser mantido. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos artigos 21 da Lei no 3.688/1941, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando que as provas são insuficientes para a sua condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato. Defende a aplicação do princípio in dubio pro reo e requer a sua absolvição. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 21 da Lei no 3.688/1941, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp n. 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004